Tribunal: STF
Processo: HC 209016
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Junior e outro, em favor de Geovane Barbosa Leite, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 638.572/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente encontra-se preso preventivamente desde 3/7/2014, pela suposta prática de homicídio qualificado, e até a presente data ainda não ocorreu o encerramento da instrução criminal. 



    Nesta via, o impetrante sustenta excesso de prazo na instrução processual, pois o acusado está preso há mais de seis anos, sem que esteja encerrada a instrução criminal, o que, por si só, já denota a ilegalidade da segregação cautelar em razão do excesso de prazo. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para revogar a custódia preventiva, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o término da ação penal, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. ” (eDOC 3)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 12.11.2021. Aguarda-se o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, a defesa requer seja determinado ao STJ que julgue o habeas corpus lá impetrado.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é flagrantemente inadmissível, porquanto impugna ato de Ministro de Tribunal Superior. Todavia, o impetrante se insurge exatamente contra a demora do Relator para apresentar o writ a julgamento no colegiado ou, a depender, apreciá-lo monocraticamente.



    Desse modo, não há outro órgão jurisdicional ao qual se possa recorrer senão esta Corte, já que qualquer petição protocolada nos autos daquele habeas corpus será apreciada pelo Ministro apontado como autoridade coatora.



    Quanto à alegada demora para o julgamento do HC 638.572/PE, tenho que é prudente a expedição de recomendação. Isso porque a liminar foi indeferida em 12.1.2021 e, até a presente data, os autos estão conclusos para julgamento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator do HC 638.572/PE que, dentro dos critérios de razoabilidade, providencie o seu julgamento.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente